Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (AGRAVANTE), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (AGRAVADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVADO), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (AGRAVADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MONTE CARMELO - CNPJ: 13.041.160/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRÂNSITO EM JULGADO -

REVIGORMAENTO LIMINAR – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL –PORTARIA DO PODER EXECUTIVO- EFICÁCIA INTERNA
CORPORIS
– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Proferida sentença, com o devido trânsito em julgado, reconhecendo e determinando a reintegração de posse da área litigiosa, incabível se mostra o sobrestamento da ordem de reintegração, cuja determinação se constitui em mero efeito do provimento

judicial transitado em julgado.

Portaria do Poder Executivo, porquanto, ato administrativo interna
corporis,
direcionado aos agentes públicos subalternos, não tem a eficácia de suspender decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Durvalino Alves Rodrigues
e
Benedito Mariano dos Santos,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença movida contra
Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos e outros
, que indeferiu pedido de suspensão do trâmite processual da demanda possessória.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da necessidade de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse da área litigiosa, em razão da abertura de processo administrativo discriminatório pelo Estado de Mato Grosso, instaurado através da Portaria Conjunta n. 001/PGE/INTERMAT/2023.

Dizem que a suspensão do andamento do processo judicial é fundamental até a conclusão do processo discriminatório, porque o resultado deste tem impacto direto na decisão final da ação judicial.

Seguem sustentando a obrigatoriedade de participação do Ministério Público nas ações coletivas pela posse de imóvel.

Forte em tais argumentos requerem

a reforma da decisão
a quo
,

para que seja suspensa a reintegração de posse atÉ julgamento do processo discriminatório.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 171463189.

Informações coligidas pelo magistrado no id n. 171697662, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 174569158 e 174868175, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, proposta por Orlando Cerci, substituído por Mauro Guimarães Santos e outros, em face de Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues.

Cinge-se que no decorre da marcha processual, após decisão do juiz
a quo
determinando o cumprimento
integral da decisão proferida em sede de agravo de Instrumento n..
1002116-76.2023.8.11.0000
, que "
deferiu a substituição processual do autor pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos, bem como o pedido reintegratório da área
”, os executados, ora agravantes, juntaram aos autos

a Portaria Conjunta nº 001/PGE/INTERMAT/2023, para Instituir Comissão Especial de Processo Administrativo Discriminatório no âmbito do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT,

pugnando

pela suspensão do trâmite processual da demanda possessória.

O juiz
a quo
, indeferiu o
pleito ao argumento de que o citado ato administrativo não tem ingerência na lide possessória.

Insurgem-se, então, os agravantes, advogando a necessidade de suspensão do trâmite processual até a conclusão do processo discriminatório, porque o resultado deste tem impacto direto na decisão final da ação judicial.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, circunscrito à análise dos requisitos da antecipação da tutela recursal consubstanciado na
probabilidade de provimento do recurso, bem como à existência de prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que
agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao indeferir a suspensão do tramite processual do cumprimento de sentença na ação possessória, à mingua de questão prejudicial que legitime o sobrestamento da decisão de Id n. 107988208 (autos principais) que deferiu o revigoramento da liminar de reintegração de posse e determinou a imediata desocupação da área litigiosa.

Deveras, ao que se afigura dos autos a ação possessória foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa como sendo de posse de Orlando Cerci, autor da demanda originaria posteriormente substituído processualmente pelos ora agravados, adquirentes dos direitos possessórios.

Cinge-se que transitada em julgada a sentença em 2010, sobreveio pedido de cumprimento da ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, dado que durante todo o trâmite processual, houve constantes invasões da área litigiosa, ora por grupos intitulados “associações”, ora por terceiros interessados.

A derradeira decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça, da relatoria deste magistrado no Agravo de Instrumento n. 1002116-76.2023.8.11.0000, manteve a decisão
a quo
que deferiu a substituição processual do autor pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos possessórios, ora agravados, e determinou o cumprimento da reintegração de posse, em relação aos substituídos, cuja decisão os agravantes buscam a suspensão ancorados na sobredita Portaria do Poder Executivo.

A
vexata quaestio
é aquilatar, se referido ato administrativo do Poder Executivo, interfere no andamento processual da ação possessória, constituindo obstáculo ao cumprimento do mandado reintegratorio.

Todavia, baldados os substanciosos argumentos vertidos pelos agravantes, a probabilidade do direito postulado não se evidencia, haja vista que portaria do Poder Executivo, porquanto, ato interna
corporis,
direcionado aos agentes públicos subalternos, ainda que relacionado a área em questão, não tem a eficácia de suspender decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada.

Demais disso, ao analisar o conteúdo do ato administrativo -
Portaria Conjunta nº 001/PGE/INTERMAT/2023, ao que se constata trata-se de determinação

genérica, destinada a processo discriminatório de terras devolutas, terras arrecadadas em geral,

não especificando a área descrita nos presentes autos.

No ponto, a decisão do magistrado é precisa, veja:

“(...) O pleito dos requeridos não se sustenta. A portaria mencionada não tem qualquer condão de suspender ordens emanadas pelo Poder Judiciário, aliás como a própria nomenclatura informa-nos “portaria” de órgão do executivo regula “da porta para dentro” do órgão e não atividades e/ou decisões de outros Poderes.

Destaco, inclusive que esse tipo de “manobra” para suspender os atos do presente feito não são novidade, bastando, por exemplo, perceber que no id. 106856359 a ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MONTE SINAI colacionou “declaração de posse” emitida pelo vice-prefeito e secretário de obras do município de Cuiabá/MT (id. 106856360), ao que naquela ocasião foi assentado o seguinte: “Em primeiro lugar, o documento do id. 106856361 é um desserviço e uma inutilidade para o trâmite processual, sendo, infelizmente, típico de documentos que pipocam em períodos próximos às eleições com finalidades diversas que não compete a este Juízo analisar. Contudo, mas que não alteram a natureza do presente feito judicial.”

Situação idêntica se revela na Portaria CONJUNTA Nº 001/PGE/INTERMAT/2023 envolvendo a área em discussão nestes autos, na medida em que o INTERMAT participou da fase de conhecimento e não possui nenhuma ingerência sobre o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.” -
id n. 170746168.

Nesse contexto, tendo sido proferida sentença, com o devido trânsito em julgado, reconhecendo e determinando a reintegração de posse da área litigiosa, incabível se mostra o sobrestamento da ordem de reintegração, notadamente à vista de questão prejudicial externa, cuja determinação se constitui em mero efeito da decisão transitada em julgado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL FRUTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA –INCLUSÃO DOS TERCEIROS POSSUIDORES NO POLO PASSIVO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO PODE BENEFICIAR OU PREJUDICAR TERCEIROS – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DEFESA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 674 DO CPC – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural, com o restabelecimento do status quo ante, e uma vez operado o trânsito em julgado, é viável o cumprimento de sentença com base neste título executivo judicial, não obstando o pedido de reintegração de posse, por ser decorrência lógica do desfazimento contratual.

No entanto, em que pese o cumprimento do mandado reintegratório ocorrer de acordo com o que dispõe o artigo 808 do CPC, certo é que eventuais terceiros que atualmente estejam sob a área podem se defender mediante ação própria, de modo que inviável a inclusão no polo passivo nesse momento.

Até porque, os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudica-los”.
(RAI n.

1001154-87.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.07.22 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023